Tribunal: TJDFT
Processo: 0740222-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo os cálculos judiciais com aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito.
2. Agravo de instrumento interposto por credores contra decisão que determinou a suspensão do processo até a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em execução individual de sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito configura anatocismo ou bis in idem; e (ii) estabelecer se há fundamento legal para a suspensão do processo até a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, conforme art. 3o da EC 113/2021 e art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019, representa substituição dos índices anteriormente aplicados, não havendo cumulação de juros sobre juros.
4. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a incidência da SELIC sobre o valor consolidado não configura anatocismo, mas mera sucessão de regimes jurídicos, conforme alteração normativa superveniente.
5. O STF reconheceu repercussão geral sobre o tema (Tema 1349), sem suspensão dos processos em curso, autorizando o prosseguimento da execução nos termos da norma vigente.
6. Não há ilegalidade ou teratologia na decisão que observou o ordenamento jurídico vigente e o entendimento consolidado.
7. Quanto à suspensão do processo, não há determinação de paralisação do feito, tendo o juízo de origem expedido os requisitórios pertinentes e seguido o curso normal do processo, sem irregularidade ou omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019, não configura anatocismo ou bis in idem, mas representa mera sucessão de índices de atualização conforme alteração normativa. 2. Após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, a execução contra a Fazenda Pública deve prosseguir normalmente, sendo vedada a suspensão do processo quando não há determinação judicial expressa ou obstáculo legal à continuidade dos atos executórios."
Dispositivos relevantes citados:
EC 113/2021, art. 3o.
Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
CPC, arts. 4o, 995, 1.012, §1o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1349 (repercussão geral).
TJDFT, Acórdão 2031509, 0719245-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 06.08.2025, DJE 25.08.2025.
TJDFT, Acórdão 2031575, 0708539-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 06.08.2025, DJE 20.08.2025.